Tribunal: STF
Processo: AI 709750
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não
   sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser
   comprovada no momento de sua interposição. Precedentes.
2.      Não
   tendo o recurso de agravo ultrapassado sequer o juízo de
   admissibilidade, impossível o processamento do apelo extremo e o
   enfrentamento da matéria de fundo.
3.      Agravo regimental
   improvido.